Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731713-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: CLAUDIA VANESSA DE SOUZA QUEIROZ DECISÃO MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 102588751, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 103249900, autos originários), na ação monitória proposta contra CLÁUDIA VANESSA DE SOUZA QUEIROZ, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Trata-se de ação monitória ajuizada pelo MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em desfavor de CLAUDIA VANESSA DE SOUZA QUEIROZ. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, porquanto sendo pessoa jurídica há necessidade de prova robusta de sua incapacidade de custear o pagamento das taxas judiciárias, pois em sendo uma pessoa voltada para a prática de atividade de circulação de bens e serviços, presume-se a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento. Ora, a parte autora é um banco, que atualmente se encontra em fase de liquidação judicial, mas isto, por si só, não lhe retira a capacidade de recolhimento das custas processuais. Não pode o Judiciário ser movimentado para satisfazer crédito de um banco. Reforço, estamos falando de uma instituição financeira e não de uma pequena empresa que não tem recursos. A finalidade do processo é postular a cobrança de quantia vultosa emprestada. Assim, deve a parte autora recolher as custas processuais. Outrossim, a jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, quanto do Supremo Tribunal Federal já se posicionaram no sentido de exigir prova documental da incapacidade financeira, por meio de prova documental. Neste sentido: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Antecipo que caso não haja o recolhimento das custas, façam-se os autos imediatamente conclusos para extinção, uma vez que é desnecessária a intimação pessoal para dar andamento ao feito. Intime-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 102588751. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Isto porque, conforme já salientado na decisão embargada, a liquidação extrajudicial da Autora, por si só, não lhe retira a capacidade de recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do e. STJ disciplina que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Nesses termos, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da sua insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo, e o fato de a agravante-autora estar em fase de liquidação extrajudicial não induz à presunção dessa condição. Assim, tal como assentou o MM. Juiz na r. decisão agravada, “não pode o Judiciário ser movimentado para satisfazer crédito de um banco”, cujo valor postulado na ação monitória originária é de R$ 140.966,49, uma vez que “estamos falando de uma instituição financeira e não de uma pequena empresa que não tem recursos”. Sobre a controvérsia recursal, especificamente em relação à agravante-autora, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). Ademais, nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, ?faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais?. 2. Todavia, a decretação de falência ou o simples fato da sociedade empresária se encontrar em procedimento de liquidação, por si só, não afasta o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação. 3. Verifica-se que os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a massa falida não possui capacidade de arcar com as custas e despesas do processo, razão pela qual revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar (de concessão de gratuidade) vindicado no recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. 4. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, em votação unânime do colegiado, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (0700189-33.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número:1337314, Data de Julgamento: 28/04/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE : 20/05/2021) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO No 481/STJ. GRATUIDADE PARCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - ?Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais? (Enunciado no 481/STJ). 2 - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a submissão de pessoa jurídica à liquidação extrajudicial e, ainda, a decretação de sua falência, por si sós, não configuram circunstâncias que ensejam o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais de Feito em que almejada a recuperação de parcela de seu próprio ativo, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça e determinado o recolhimento das custas processuais iniciais. 4 - O pedido subsidiário formulado pela Agravante, de que o pagamento das custas e demais despesas processuais fosse diferido, estabelecendo-se como devido ao final do processo, percebe-se que ele equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de Justiça, o que encontra previsão no artigo 99, § 5o, do CPC. Entretanto, também para o caso de concessão da gratuidade parcial afigura-se necessária comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão da benesse em relação a determinado ato processual, o que, na espécie, não ocorreu. Agravo de Instrumento desprovido.” (0701971-75.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1337730, Data de Julgamento: 05/05/2021, Órgão Julgador: 5a Turma Cível, Relator: ANGELO PASSARELI, Publicado no DJE : 19/05/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação de falência da instituição bancária não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte. 2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0745832-48.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1319115, Data de Julgamento: 12/02/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Publicado no DJE : 11/03/2021) Em suma, diante dos elementos ora expostos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação da agravada-ré, pois o MM. Juiz ainda não recebeu a petição inicial. Comunique-se ao i. Juízo. Intime-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora